Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718663-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUTERONOMIO TEMOTEO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEUTERONÔMIO TEMOTEO DE SOUZA contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de liberação de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, formulado nos autos da Execução Fiscal no 0748711-09.2022.8.07.0016, ajuizada contra o agravante pelo DISTRITO FEDERAL. O agravante afirma que houve bloqueio de R$ 72,49 (setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) que estavam depositados em sua caderneta de poupança, circunstância que acarreta a impenhorabilidade do valor. Acrescenta que a manutenção do bloqueio lhe traz prejuízos à subsistência e informa receber cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de aposentadoria. Também sustenta que o valor compõe seu mínimo existencial e que recorrer à reserva de emergência para arcar com as despesas cotidianas não afasta a impenhorabilidade do montante. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do dinheiro e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante apresentou os documentos de ID 72023001 e 72023003. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, considerando que o agravante recebe menos de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de aposentadoria, conforme ID 72023003. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 218822951 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O executado pleiteou a liberação de penhora do valor de R$ 72,49 (setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), realizada via sisbajud, sob a alegação de que a constrição recaiu sobre importância mantida em conta poupança, inferior a quarenta salários mínimos – ID 184519776. É o breve relato. Decido. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Em análise do extrato trazido, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito e pix, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via sisbajud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ademais, o executado não comprovou o recebimento de sua aposentadoria na conta em que houve a constrição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor do Distrito Federal. Intimem-se. O agravante requer a antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio do montante constrito por meio do SISBAJUD. Não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O agravante sustenta que o montante bloqueado é impenhorável porque depositado em caderneta de poupança e alega que sua única fonte de renda é sua aposentadoria de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de modo que a manutenção do bloqueio afeta sua subsistência. Primeiramente, observo que não houve comprovação de que os valores depositados na caderneta de poupança decorrem diretamente da aposentadoria recebida pelo agravante. É que os extratos juntados pelo executado nos autos de origem (ID 184519790 do processo no 0748711-09.2022.8.07.0016) indicam recebimento de pix, de valores diversos, e a utilização da poupança como se conta corrente fosse, inclusive com a realização de pagamentos mediante cartão de débito, sem que do documento conste o recebimento de valor semelhante ao de sua aposentadoria. A impenhorabilidade alegada pelo agravante é prevista no Código de Processo Civil da seguinte forma: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A lei também estabelece a obrigação da parte executada de comprovar a impenhorabilidade: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) Os documentos juntados pelo agravante nos autos de origem demonstram que a poupança é por ele utilizada para transações corriqueiras, com saque de valores, uso de cartão de débito e transferências por pix, situação que configura desvirtuamento da conta poupança. Assim, constatada a movimentação atípica, com a utilização da caderneta de poupança como conta corrente, sem demonstração de que os valores movimentados decorrem diretamente da aposentadoria recebida pelo executado, não há razão para reforma da decisão agravada. Apesar de o agravante alegar que a movimentação atípica não afasta a impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, esta Corte entende de forma diferente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há necessidade de esgotamento dos meios de localização de patrimônio para que seja permitida a penhora de dinheiro em conta bancária do devedor, tendo em vista que o dinheiro é a principal forma de pagamento elencada no art. 11 da Lei n° 6.830/80. 2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que tenha um valor muito pequeno em relação ao montante perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF). 3. No caso concreto, não há que se falar na impenhorabilidade do montante bloqueado, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que a penhora realizada é capaz violar a subsistência do devedor. 4. A penhora de dinheiro em conta bancária, com intensa movimentação bancária, é possível porque, ainda que seja conta poupança, a proteção do inciso X do art. 833 do CPC deve ser afastada pela descaracterização da natureza de reserva financeira do dinheiro depositado. 5. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado é impenhorável, deve ser mantida a constrição determinada na origem. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973246, 0742095-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) (Destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de junho de 2025 12:48:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador